Tribunal: TJPA
Processo: 0837089-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837089-61.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHERAM O TRIBUTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do DIFAL/ICMS instituído pela LC nº 190/2022 a partir de 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, requerendo o afastamento da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar ao caso concreto a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, especialmente quanto à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre questão que o órgão julgador devia apreciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob a ótica da anterioridade aplicável ao DIFAL após a LC nº 190/2022, à luz das
ADIs
7066, 7070 e 7078, concluindo pela incidência exclusiva da anterioridade nonagesimal.

Sobreveio, após o julgamento do agravo interno, a fixação de tese pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, com modulação específica para o exercício de 2022, afastando a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício.

A modulação de efeitos integra o conteúdo normativo da decisão do STF e possui eficácia vinculante e aplicação imediata, nos termos do art. 102, § 2º, da CF e do art. 927 do CPC, independentemente do trânsito em julgado.

A embargante impetrou mandado de segurança em 11/04/2022 e afirma não ter recolhido o DIFAL no exercício de 2022, optando por depósito judicial, circunstâncias que, em tese, a enquadram na modulação fixada no Tema 1.266.

A ausência de manifestação sobre precedente vinculante superveniente, potencialmente apto a alterar parcialmente a conclusão do julgado, caracteriza omissão relevante e autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação ao entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada pelo STF em repercussão geral possui eficácia vinculante e aplicação imediata, devendo ser observada pelos órgãos jurisdicionais.

É inexigível o DIFAL/ICMS no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício, nos termos do item III da tese fixada no Tema 1.266/STF.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre precedente vinculante superveniente apto a influenciar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 102, § 2º, 150, III, “b”, 146, 155, § 2º, XII, e 102, III; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC,
arts
. 1.022, II, 1.025, 927, 1.035, § 11, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 da repercussão geral; STF,
ADIs
7066, 7070 e 7078.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA
., com fundamento nos
arts
. 1.022, II, parágrafo único, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público (
ID
31669607), que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do DIFAL/ICMS instituído pela Lei Complementar nº 190/2022 a partir de 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

Sustenta a embargante, em síntese (
ID
32011942), que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de aplicar ao caso concreto a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, julgado em outubro de 2025, especialmente quanto ao item III da tese fixada, que modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

Aduz que o mandado de segurança foi impetrado em 11/04/2022 e que deixou de recolher o tributo no exercício de 2022, tendo optado pelo depósito judicial, o que preencheria os requisitos da modulação estabelecida pelo STF. Afirma, ainda, que a ata de julgamento em repercussão geral vale como acórdão, nos termos do art. 1.035, § 11, do CPC, sendo de aplicação imediata.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a cobrança do DIFAL até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos
arts
. 150, III, “b”, 146, 155, § 2º, XII, e 102, III, da Constituição Federal; art. 3º da LC nº 190/2022; e
arts
. 489, § 1º, VI, 927, I e III, e 1.035, § 11, do CPC.

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id 32897727), arguindo o não conhecimento dos
aclaratórios
por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar ao caso concreto a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.266 da repercussão geral
, especialmente quanto à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração
destinam-se
à integração do julgado, não à sua rediscussão.
Fredie
Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, a controvérsia então posta — qual seja, a incidência da anterioridade anual ao DIFAL após a LC nº 190/2022 — à luz das
ADIs
7066, 7070 e 7078, concluindo pela aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal.

Todavia, é fato superveniente ao julgamento do agravo interno o pronunciamento do STF no Tema 1.266, com fixação de tese e modulação específica quanto ao exercício de 2022, conforme transcrição constante dos próprios embargos.

Consoante consta
no

ID
32011942, o STF fixou, no item III da tese do Tema 1.266:

“III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Tal pronunciamento possui eficácia vinculante e aplicação imediata, conforme orientação consolidada do próprio STF, inclusive no que tange à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado.

DA
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO

Conforme narrado nos embargos, o mandado de segurança foi impetrado em 11/04/2022, e a parte afirma não ter recolhido o DIFAL no exercício de 2022, optando pelo depósito judicial.

Diante da superveniência de precedente vinculante específico que modulou os efeitos para o exercício de 2022, impõe-se o reconhecimento de que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre questão jurídica superveniente e potencialmente apta a infirmar parcialmente a conclusão anteriormente adotada.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a modulação de efeitos integra o conteúdo normativo da decisão e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais (CF, art. 102, § 2º).

Desta feita, à
luz do art. 927 do CPC, do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 1.266/STF, verifica-se que o acórdão embargado, embora correto à época quanto à aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, não enfrentou a modulação específica relativa ao exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação tempestivamente e deixado de recolher o tributo.

Configurada, portanto, omissão relevante quanto à aplicação de precedente vinculante superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, exclusivamente para adequar o julgado à modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
dos embargos de declaração
e
dou-lhes provimento
,
com efeitos infringentes
, para integrar o acórdão anteriormente proferido e declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 em relação à embargante, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no item III da tese fixada no Tema 1.266/STF, mantidos os demais termos do julgado
.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026